Tribunal: TJMT
Processo: 1007035-79.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007035-79.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), MAISA CAROLINE BARETTA - CPF: 033.178.761-07 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INDEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O 5o VOGAL (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — PROCESSO SELETIVO — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE ANALISTA DE MEIO AMBIENTE NA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO — CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO — NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NO PRAZO ESTABELECIDO NO EDITAL DO CERTAME — ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO — CONSEQUÊNCIA — VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA.

Não constitui ato ilegal ou abusivo a eliminação de candidato que não apresenta documento exigido para contratação temporária, no prazo estabelecido no edital do certame.

Segurança indeferida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Maisa Caroline Baretta
contra ato do
Secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso
, com pedido de liminar.

Assegura que não foi possível apresentar a certidão do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso exigida no ato da contratação pelo Edital de Processo Seletivo no 1, de 30 de abril de 2019, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, porque, apesar de ter pago a taxa para expedição daquela em 15 de fevereiro de 2021, a compensação do
boleto bancário
ocorreu após o prazo para apresentação dos documentos, que se findou em 17 de fevereiro de 2021.

Assevera que, “
no dia 15 de fevereiro a impetrante efetuou o pagamento referente a taxa para expedição da certidão, dia esse anterior ao feriado do dia 16 de fevereiro, feriado de carnaval, devendo o boleto ser compensado no próximo dia útil que foi dia 17 de fevereiro de 2021, fato esse que não ocorreu
”. Logo, “
se a compensação houvesse ocorrido no dia 17/02/2021, como era de se esperar,
[...]
teria tempo ágil suficiente para ter expedido a certidão de classe no dia 17/02/2021, e juntando aos documentos necessários para levar a SEMA
(
Secretaria de Estado de Meio Ambiente
)”.

Afiança que a sua não contratação em razão da não apresentação da certidão de registro profissional “
configura excesso de formalismo, uma vez que o exigido, configura mero ato burocrático, uma vez que demonstrado o cumprimento de todos os requisitos à graduação exigida, sendo a exigência da certidão de classe um mero formalismo
”, além de não ser a responsável pela

“
falha do sistema de cobrança do órgão CREA
(
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
)”.

Requer o deferimento da segurança.

Indeferida a liminar (Id. 87411952).

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 87787495).

Informações do Coordenador de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (Id. 89359960).

Não há informações do Secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (Id. 90325958).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (Id. 93621511), opina pelo indeferimento da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O ato acoimado de ilegal estaria materializado na decisão administrativa prolatada, em 14 de abril de 2021, pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, que não acolheu o pedido de apresentação da certidão do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso, porque feito a destempo:

[...] Considerando o Requerimento em nome de Maisa Caroline Baretta que solicita a posse no cargo de Analista de Meio Ambiente conforme o Edital no 001/2019/SEMA (fls. 02);

Considerando o Despacho no 51/2021 desta Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica, onde expõe que a Requerente não apresentou dentro do prazo estabelecido no Edital no 001/2019/SEMA a certidão comprobatória de registro no Conselho de Classe;

Considerando que o edital de concurso/processo seletivo em órgãos públicos, trata-se de um instrumento legal, previsto no direito administrativo, e que tem como função comunicar uma resolução oficial de interesse público, neste caso, que um órgão público está abrindo vagas para contratações e que o edital é lei entre as partes, estabelecendo regras às quais estão vinculados tanto a Administração quanto os candidatos;

Considerando que dentre os princípios que regem o concurso público destaca se o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que significa que ‘
todos os atos que regem o concurso público ligam-se e devem obediência ao edital que não só é o instrumento que convoca candidatos interessados em participar do certame como também contém os ditames que o regerão
’ (MOTTA, Fabrício. (Coord.). Concurso público e constituição. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2005, p. 143).

Diante das considerações acima entendemos que a Requerente teria que ter seguido as exigências do Edital no 001/2019/SEMA na sua íntegra, não fazendo jus ao seu requerimento.

Desta forma, restituo o processo acima mencionado, para conhecimento e providências cabíveis. [...]. (Id. 84849463).

Maisa Caroline Baretta
participou do
processo seletivo regido pelo Edital no 1, de 30 de abril de 2019, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, para contratação temporária de Analista de Meio Ambiente, no qual foram ofertadas quarenta e cinco (45) vagas em Cuiabá. Restou classificada na septuagésima oitava (78a) colocação, conforme Edital Complementar no 9, de 8 de agosto de 2019 (Disponível em:
. Acesso em: 23 de novembro de 2021).

A impetrante foi convocada por meio do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso para, no prazo de quatro (4) dias úteis, a contar do dia seguinte ao da publicação ocorrida em 11 de fevereiro de 2021, quinta-feira, comparecer na sede da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso e apresentar os documentos enumerados no subitem 12.7 do Edital no 1, de 30 de abril de 2019, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, alterado pelo Edital Complementar no 3, de 19 de junho de 2019 (diário oficial, Id. 84849483 – fls. 9).

No dia 15 de fevereiro de 2021, a impetrante compareceu na sede da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, todavia “
não apresentou a certidão comprobatória de registro no respectivo Conselho de Classe, argumentando que havia protocolado e pago pelo documento, porém, devido ao feriado de carnaval, não houve a compensação do pagamento e consequentemente não foi possível retirar sua certidão restando seu status inativo junto ao CREA
(
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
)”, (despacho do Secretário Adjunto de Administração Sistêmica data de 26 de fevereiro de 2021, Id. 84849483 – fls. 7).

Pois bem.

No Edital no 1, de 30 de abril de 2019, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, alterado pelo Edital Complementar no 3, de 19 de junho de 2019, lê-se:

12.3 Os candidatos classificados, quando convocados, deverão comparecer no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar do ato de convocação, munidos da documentação elencada no subitem 12.7 deste Edital Complementar, para assinatura do contrato.

[...]

12.7 Dos documentos obrigatórios que o candidato deverá apresentar no ato da contratação:

[...]

XV. Certidão comprobatória de registro no respectivo Conselho de Classe, quando requisito para o cargo, não estar cumprindo penalidade imposta após regular processo administrativo, que o impeça, ainda que temporariamente, de exercer a profissão (suspensão, etc.), bem como estar inteiramente quite com as demais exigências legais do órgão fiscalizador do exercício profissional.

Assim, cabia à impetrante apresentar os documentos listados no subitem 12.7, inclusive a certidão de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso,
até o dia

17 de fevereiro de 2021
,
quarta-feira
, já que o prazo iniciou no dia 12 de fevereiro de 2021, sexta-feira, e os dias 15, 16 e 17 de fevereiro de 2021, segunda a quarta-feira, contam como dias úteis.

De fato, o Decreto do Estado de Mato Grosso no 810, de 1o de fevereiro de 2021, revogou os incisos II, III e IV do artigo 1o do Decreto no 763, de 21 de dezembro de 2020, que
divulga os dias de feriados nacional, estadual e ponto facultativo nas repartições públicas do Estado de Mato Grosso, do ano de 2021
, os quais transcrevo:

Art. 1o Fica divulgado os dias de feriado nacional, estadual e de ponto facultativo no ano de 2021, para cumprimento pelos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual, sem prejuízo da prestação dos serviços considerados essenciais.

[...]

II

-

15 de fevereiro (segunda-feira) Carnaval - ponto facultativo;

III

-

16 de fevereiro (terça-feira) Carnaval - ponto facultativo;

IV

-

17 de fevereiro (quarta-feira) Cinzas - expediente a partir das 14 horas; [...].

Aliás, a impetrante tinha ciência e consciência de que o prazo para apresentação dos referidos documentos findar-se-ia no dia 17 de fevereiro de 2021, quarta-feira, tanto que no boletim de ocorrência lavrado, a seu pedido, naquela data, consignou: “
Que tem o prazo para concluir a entrega de documentos nesta data, do dia 17 de fevereiro de 2021. Que está faltando a entrega de certidão do CONFREA CREA
(
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
)
, para concluir a entrega de documentos
” (Id. 84849480 – fls. 2).

Já a circunstância de ter ocorrido demora na compensação dos
boletos bancários
pagos às 17h:30min do dia 15 de fevereiro de 2021, segunda-feira, horário de Cuiabá (comprovantes, Id. 84849477), para expedição da certidão do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso – CREA/MT, bem como reativação do registro profissional, não poderia ser atribuída ao Secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, visto que este se limitou a analisar se o candidato apresentou os documentos no prazo previsto no edital do certame.

Ademais, é de se registrar que, a questão não se limitava a apresentação da certidão a que se refere o subitem 12.7, XV, do Edital no 1, de 30 de abril de 2019, visto que havia necessidade de regularizar a situação do registro de Engenheiro Florestal no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso – CREA/MT, já que estava
inativo
(Id. 84849483 – fls. 13).

No caso, a impetrante somente apresentou a certidão do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso – CREA/MT em 19 de fevereiro de 2021, sexta-feira, quando protocolou requerimento administrativo para
encaminhar o documento faltante
(Id. 84849483 – fls. 1), o qual, repito, não foi acolhido pelo impetrado, porque feito a destempo, em dissonância com o disposto no subitem 12.3 do Edital no 1, de 30 de abril de 2019.

De consequência, o não cumprimento do subitem 12.3 do Edital no 1, de 30 de abril de 2019, importa na eliminação do candidato: “
O não comparecimento do candidato para assinatura do contrato no prazo estabelecido para apresentação acarretará a sua eliminação do respectivo Processo Seletivo, com a consequente convocação do próximo classificado, se houver
” (subitem 12.5 do edital do certame, Id. 84849464 – fls. 9).

É desnecessário enfatizar, aqui, que o edital, em conformidade com a lei, é grande autoridade e, com seu poder, comanda e disciplina o concurso. Sob sua ordem, os candidatos marcham.

[...] O edital de concurso, desde que consentâneo com a lei de regência em sentido formal e material, obriga candidatos e Administração Pública. (STF, Primeira Turma, RE 480129/DF, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de outubro de 2009).

[...] O edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Precedentes. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 63700/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de junho de 2021).

Portanto, não há ato ilegal ou abusivo que pudesse autorizar o deferimento da segurança
.

Com efeito, a finalidade do
mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia. Nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos
.”
(Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65);
ou nas de Hely Lopes Meirelles: “
o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.” (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

[...] 2. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelo impetrante e, consequentemente,
não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o presente mandado de segurança
, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO: a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca (MS 21.865-7, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1o/12/2006).

3. Mandado de segurança denegado. (STF, Primeira Turma, MS 36218/DF, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2019). [sem negrito no original]

[...] MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA.

A inexistência de direito líquido e certo do impetrante conduz ao indeferimento da ordem.
(STF, Primeira Turma, MS 33166/DF, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2015).

Logo, resta claro que a impetrante não está amparada por direito líquido e certo, a ser defendido em sede da ação constitucional.

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022